Tribunal: TJSP
Processo: 1094162-39.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes. Alegação de nulidade da perícia

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes. Alegação de nulidade da perícia afastada. Tratando-se de perícia consistente em mera análise de documentos, não havendo diligências a serem acompanhadas pelas partes ou assistente técnicos, não há que se falar em infringência a art. 466, § 2o do CPC. Documentos analisados pela perícia que foram posteriormente disponibilizados nos autos, com ampla oportunidade de manifestação das partes, assegurando-lhes o direito ao contraditório e ampla defesa. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. "Pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). Questionamentos que, na verdade, revelam-se mero descontentamento do Réu com o resultado do trabalho da "expert". Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser arbitrados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC e não por apreciação equitativa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094162-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CAMILLO DINUCCI JUNIOR, é apelado/apelante DONINI ADVOGADOS S/C.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
2
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100
Apelante/Apelado: Camillo Dinucci Junior
Apelado/Apelante: DONINI ADVOGADOS S/C
Comarca: São Paulo
Voto no 8890
Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Ação de
cobrança. Sentença de parcial procedência da ação baseada
em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o
conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa
dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com
imparcialidade,
assentado
em
critérios
técnicos
e
equidistantes dos interesses das partes. Alegação de
nulidade da perícia afastada. Tratando-se de perícia
consistente em mera análise de documentos, não havendo
diligências a serem acompanhadas pelas partes ou
assistente técnicos, não há que se falar em infringência a
art. 466, § 2o do CPC. Documentos analisados pela perícia
que foram posteriormente disponibilizados nos autos, com
ampla
oportunidade
de
manifestação
das
partes,
assegurando-lhes o direito ao contraditório e ampla defesa.
Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. “Pas de
nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo).
Questionamentos que, na verdade, revelam-se mero
descontentamento do Réu com o resultado do trabalho da
“expert”. Honorários advocatícios sucumbenciais que
devem ser arbitrados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
e não por apreciação equitativa. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
9457/9461, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida por
Donini Advogados S/C em face de Camillo Dinucci Júnior, para o fim de condenar
o Réu ao pagamento de honorários ao Autor no valor de R$ 237.012,85 (duzentos e
trinta e sete mil, doze reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção
monetária desde fevereiro de 2012 (data do vencimento da primeira parcelado termo
de confissão de dívida) e de juros de mora legais desde a citação, condenando-o,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
3
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Irresignado, recorreu o Réu, ora Apelante, arguindo, em sede preliminar,
nulidade do laudo pericial sob o argumento de ausência de intimação do Réu e do
assistente técnico quando da realização dos trabalhos.
Alegou que a perita judicial, visando justificar a validade do laudo,
entendeu desnecessária a intimação do Réu e do assistente técnico, pois a perícia se
resumiria à análise dos documentos apresentados no escritório, aduzindo que,
somente após a impugnação do Réu, a expert procedeu à digitalização de todas as
pastas que lhe foram entregues.
Sustentou ter sofrido prejuízo e que a intimação não se tratava de ato
discricionário do perito, mas, sim, ato vinculado ao que dispõe o artigo 466, § 2o do
Código de Processo Civil.
Afirmou ser indiscutível o prejuízo sofrido, pois a perícia levou em
consideração supostas pastas de documentos que não estão nos autos do processo,
fato que teria impedido o assistente técnico do Réu de averiguar a extensão do
trabalho e objeto da perícia.
Argumentou que o Código de Processo Civil é expresso quanto ao
dever, e não faculdade, do perito em assegurar aos assistentes das partes o
acompanhamento das diligências e exames que realizar, fixando, inclusive, um
prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência para comunicação.
Asseverou que a inobservância do referido artigo de lei acarreta a
nulidade da perícia e de todos os atos posteriores, requerendo a nomeação de novo
profissional para a realização de nova perícia a ser efetuada com a intimação das
partes para a garantia do controle de idoneidade da prova a ser produzida, da
capacitação técnica e da imparcialidade do perito.
Declarou que o laudo pericial não teria levado em consideração os
valores efetivamente pagos pelo Réu durante a vigência contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
4
Sustentou que a confissão de dívida assinada pelo Réu não gerou
novação e levou em consideração valores para quitação de todo o serviço contratado,
ou seja, atuação efetiva nos processos até final decisão, o que não teria ocorrido.
Asseverou que o parcelamento previsto na referida confissão de dívida
não foi honrado pelo Réu em virtude do não cumprimento da integralidade dos
serviços pelo Autor, insistindo na alegação de que o valor apontado unilateralmente
pelo Autor corresponderia a totalidade dos serviços contratados porém, como não
houve prestação integral dos serviços, seria necessária a apuração dos serviços
efetivamente realizados, sendo exatamente este o objeto da perícia.
Defendeu a tese de que a perita judicial não poderia ter se apoiado na
confissão de dívida mencionada e que a incumbência da perícia seria apurar o
serviço realizado em comparação com os valores já pagos pelo Réu e não apenas
analisar o documento de fls. 254/255 isoladamente, principalmente por se tratar de
relação de consumo.
Afirmou que a perita judicial teria feito juízo de valor, emitindo opinião
pessoal e jurisdicional a despeito da suposta confissão de dívida, excedendo o objeto
da perícia, o que seria vedado pelo artigo 473, § 2o do Código de Processo Civil.
Arguiu que a perita judicial não teria apresentado especificadamente
quais foram os critérios técnicos adotados na perícia e qual a metodologia utilizada,
à luz do que determina o artigo 473 do Código de Processo Civil, a fim de valorar a
proporcionalidade do valor recebido e do trabalho efetuado pelo Autor.
No mérito, insistiu o Réu na alegação de que os serviços foram prestados
de maneira incompleta e que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados de
forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, sustentando que houve
falha na prestação de serviços ante a má qualidade dos referidos serviços prestados.
No que tange ao ônus sucumbencial, alegou que o Autor deve ser
condenado a pagar honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor pedido na
inicial (R$ 262.462,47) e o valor da condenação (R$ 237.012,85), tendo sucumbido
em R$ 25.449,62.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
5
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A sociedade de advogados Autora apresentou contrarrazões às fls.
9480/9493 e recurso adesivo às fls. 9494/9502, requerendo a reforma da decisão de
primeiro grau no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios
sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil.
Sustentou que o referido critério não pode ser utilizado no caso em tela,
haja vista não ser inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido com a causa,
ou ainda, não ter a causa valor baixo.
Alegou que trata-se de montante líquido de condenação, que não pode
ser considerado inestimável ou irrisório, no valor de R$ 237.012,85 (duzentos e
trinta e sete mil, doze reais e oitenta e cinco centavos), devendo, por essa razão, ser
aplicado o disposto no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, com a fixação de
honorários entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Aduziu que a fixação da verba honorária por equidade somente se
justifica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor
da causa for muito baixo, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto pelo Réu não comporta provimento e o
recurso adesivo interposto pelo Autor merece ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
6
Adoto o relatório da sentença que sucintamente expôs a pretensão da
sociedade de advogados Autora, a contestação ofertada pelo Réu e os fatos ocorridos
até sua prolação:
“Vistos.
DONINI ADVOGADOS S/C ajuizou ação de cobrança em face de
CAMILLO DINUCCI JÚNIOR. Afirma que foi contratada para
prestação de serviços jurídicos pelo réu, não tendo o réu efetuado o
pagamento da contraprestação ajustada. Diante do inadimplemento, foi
efetuado termo de composição, o qual tampouco foi cumprido. Requer a
condenação do réu ao pagamento de R$ 262.462,47.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação (fls. 277/285),
dizendo que os serviços advocatícios não foram prestados até o final,
tampouco foram relacionados os pagamentos efetuados. Assevera a má
qualidade dos serviços prestados, salientando já ter desembolsado a
quantia de R$ 408.434,15.
Houve réplica (fls. 425/429).
Saneador, com determinação de prova pericial (fls. 446/447).
Laudo pericial (fls. 482/563).
Manifestação do autor (fls. 568/573) e réu (fls. 574/582) sobre o laudo
pericial.
Esclarecimentos do perito (fls. 586/601).
Manifestação das partes (fls. 9441/9447 e 9448/9450).
Decisão de fls. 9454/9455, que rejeitou o pedido de nulidade do laudo
pericial.
É o relatório”.
A bem lançada sentença comporta pequeno reparo apenas no que tange
aos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo, em todos os demais aspectos,
ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
A preliminar de nulidade da perícia judicial suscitada pelo Réu em sede
recursal merece ser prontamente afastada.
Não se verifica nenhuma nulidade capaz de macular o minucioso laudo
pericial anexado às fls. 482/563.
A questão já foi, inclusive, objeto de precisa análise do MM. Juízo a quo
através do despacho de fls. 9454/9455, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
7
“2. Rejeito o pedido de nulidade do laudo pericial, ao argumento de que
não foram as partes intimadas para acompanharem as diligências nos
termos do art. 466, §2o, do CPC.
Isto porque, o requerido não logrou demonstrar a existência de prejuízo
concreto ao contraditório e ampla defesa, até porque, logo após a juntada
do laudo, lhe foi concedida a oportunidade de se manifestar sobre ele no
prazo de 15 (quinze) dias, o que foi realizado por meio da petição de fls.
574/582.
Em face das considerações efetuadas, foi intimada a i. Perita para
apresentação de laudo complementar, tendo colacionado aos autos todos
os documentos analisados e descritos no laudo.
Ademais, não foi realizada, in caso, qualquer diligência externa,
limitando-se a perícia a analise de documentos.
Portanto, não tendo sido comprovado o efetivo prejuízo à parte,
imperiosa a aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", sendo de
todo incabível o pedido de nulidade do laudo pericial.
Tampouco há que se falar no desrespeito ao art. 473 do CPC, já que a
perícia expôs adequadamente ao objeto da perícia, respondendo a todos
os requisitos formulados. Na verdade, o inconformismo do réu diz
respeito ao conteúdo do laudo pericial, que lhe foi desfavorável.
Assim, considero válida e dou por encerrada a prova pericial”.
Com efeito, não se vislumbra na hipótese vertente a possibilidade de
aplicação do artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil.
Isto, porque, como bem observou o MM. Juízo sentenciante, a perícia
consistiu em análise de documentos que foram entregues pela Autora no escritório
da expert judicial, fato sobre o qual, aliás, o Réu tinha plena ciência e a ele não se
opôs em nenhum momento antes de iniciada a perícia.
Neste sentido, ressalte-se que às fls. 453/454 a perita requereu
esclarecimentos a respeito dos documentos a serem periciados, consultando o Autor
se a perícia seria realizada apenas com os documentos constantes dos autos ou se o
mesmo entregaria novos documentos referentes aos processos que atuou defendendo
os interesses do Réu.
Em resposta, o Autor apresentou a petição de fls. 457 informando que,
em razão do extenso volume (40 pastas com várias páginas cada uma), referidos
documentos não foram anexados aos autos, mas que poderia disponibilizá-los para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
8
consulta ou encaminhá-los ao escritório da perita nomeada pelo MM. Juízo.
Às fls. 460/461, a perita judicial informou o recebimento das 40
(quarenta) pastas contendo mais de 2.200 (duas mil e duzentas) laudas referentes aos
processos objeto da perícia.
De tudo isso foi dada plena ciência ao Réu, que, repita-se, em nenhum
momento manifestou qualquer oposição.
Some-se a isso o fato de que, após a apresentação do bem elaborado
laudo pericial de fls. 482/563, bem como, após a apresentação da impugnação do
Réu de fls. 574/582, sobreveio o esclarecimento da expert de fls. 586/601, através do
qual respondeu detalhadamente a todos os questionamentos formulados pelo Réu e
informou que descreveu toda a documentação periciada de forma minuciosa e
detalhada, anexando cópia de todos os documentos analisados, para espancar de vez
qualquer alegação de nulidade.
Note-se que, justamente para dar inteira publicidade aos documentos
analisados, é que os presentes autos contam atualmente com mais de 9.500 (nove
mil e quinhentas) páginas.
Assim sendo, foi oportunizado ao Réu o amplo exercício da ampla
defesa e do contraditório, não se vislumbrando a demonstração de qualquer prejuízo
a ensejar a nulidade do laudo pericial, eis que, como é cediço, o sistema das
nulidades processuais é informado pela máxima pás de nullité sans grief, segundo a
qual não se decreta nulidade sem prejuízo.
Ressalte-se, ademais, que a perícia judicial limitou-se à análise de
documentos, inexistindo a realização de procedimentos externos que demandem o
acompanhamento das partes e advogados, razão pela qual, inaplicável ao caso
vertente o artigo 466, § 2o e artigo 474 do Código de Processo Civil.
Como bem decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “se a perícia
se desenvolve mediante a mera elaboração de cálculos, não há necessidade de
intimação dos assistentes técnicos, à medida que não há diligências a serem
acompanhadas” (REsp 976.888/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
9
Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 01/07/2010).
A questão também já foi objeto de apreciação por este C. Tribunal de
Justiça, consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Alegada
prática de fraude pela parte ré, prestador de serviços, que teria realizado
transações bancárias para favorecimento pessoal, desviando recursos da
empresa autora. Sentença de procedência da ação e improcedência da
reconvenção. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de
defesa inocorrente. Autenticação de assinatura realizada em Tabelionato
de Notas que constitui presunção relativa de veracidade, passível de ser
afastada pela prova grafotécnica, que foi realizada nos autos.
Inexistência de nulidade na prova pericial grafotécnica. Parte ré que
formulou quesitos e teve acesso ao laudo pericial após apresentação
pelo perito. Ausência de prejuízo. Inaplicabilidade da regra do art.
466, §2o, do CPC, tendo em vista não se tratar de perícia que
demande diligências externas, mas exame documental. Parte ré que
alega terem as transferências em seu favor decorrido de contrato de
doação, firmado com o sócio da empresa autora. Perícia grafotécnica que
constatou a falsidade da assinatura aposta quanto ao representante legal
da parte autora. Ausência de lastro para a transferência de patrimônio.
Incontroverso o recebimento dos valores. Vedação ao enriquecimento
ilícito. Restituição corretamente determinada na origem. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários
advocatícios majorada para 15% do valor da condenação. Incidência da
norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação Cível 1018378-54.2018.8.26.0002; Relator (a): Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de
Registro: 30/03/2020) (destacamos e grifamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Perícia
contábil. Nulidade do laudo por não terem as partes sido intimadas a
acompanhar as diligências. Inadmissibilidade. Tratando-se de mera
elaboração
de
cálculos,
inexistem
diligências
externas
que
determinem o comparecimento das partes e assistentes técnicos.
Inaplicabilidade dos artigos 466, § 2o e 474, ambos do Código de
Processo Civil. Documentos encaminhados pela agravada ao perito
que foram juntados aos autos de origem, com ciência do agravante,
tendo sido remetidas por "pen-drive" ao profissional mediante
determinação do Juízo na origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2131746-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019) (destacamos e
grifamos)
“Ação de exigir contas. Contrato de prestação de serviços de assessoria e
consultoria jurídica referentes à organização de torneio de futebol.
Remuneração devida à sociedade de advogados que estava atrelada ao
sucesso do certame, sendo estipulada em percentual do lucro obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
10
Contas prestadas pela ré que apontam que o torneio não gerou
lucratividade suficiente para remunerar o autor. Prova pericial que
corroborou a regularidade das contas. Alegação de nulidade da prova
técnica que não procede, posto que se tratava de mera elaboração de
cálculos, não havendo diligências a serem acompanhadas pelas
partes ou seus assistentes técnicos. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Admissibilidade de atribuição do valor da causa por
estimativa do autor, em se tratando de ação de exigir contas, que não é
dotada de proveito econômico imediato. Sentença que, por sua vez,
conta com fundamentação suficiente, merecendo mantida integralmente,
inclusive
no
que se refere ao arbitramento dos honorários
sucumbenciais, que foi feito dentro dos padrões previstos pelo artigo 85,
§2o,
do
Código
de
Processo
Civil.
Recursos
improvidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1011708-31.2017.8.26.0100; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de
Registro: 17/10/2019) (destacamos e grifamos)
Ressalte-se, por oportuno, que a inobservância da regra contida no artigo
474 do Código de Processo Civil não acarreta, por si só, a nulidade da prova, a qual
fica condicionada, repita-se, à demonstração do efetivo prejuízo pela parte que
alega.
Neste sentido é o entendimento pacificado do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PERÍCIA.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
RECONHECIDO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. REVER TAIS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior é assente em entender que a inexistência de
intimação para produção da perícia gera nulidade relativa, devendo
a parte demonstrar o prejuízo suportado com o alegado vício.
Constatado pelo acórdão recorrido que houve prejuízo à parte
beneficiária da declaração da nulidade, torna-se inviável rever tais
conclusões, pois imprescindível o reexame de provas e incidência da
Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
1418641/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)
(destacamos e grifamos)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE.
INVALIDEZ DE DEPENDENTE COMPROVADA PELA PERÍCIA
MÉDICA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 431-A DO CPC.
NULIDADE RELATIVA DE ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA INÍCIO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
11
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. (...) 2. A
jurisprudência do STJ entende que a ausência de intimação para
acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a
demonstração de eventual prejuízo sofrido. (...) 4. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1773141/CE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 17/12/2018) (destacamos e grifamos)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DO
RESULTADO
DA
PERÍCIA
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
ACOMPANHAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem observou que, embora
intimadas, as partes não indicaram assistentes técnicos ou mesmo
formularam quesitos e, quanto à ausência de comunicação às partes
da data e local para produção da prova, não se demonstrou prejuízo
concreto ocasionado pela falta de acompanhamento das diligências.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC/73 (atual
art. 474 do NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte
demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos
autos, em que a perícia estava destinada apenas à apuração de valores
locatícios e de venda de imóvel. (...) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1274421/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO),QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/06/2018,
DJe
12/06/2018) (destacamos e grifamos)
Superada a preliminar arguida pelo Réu em sede recursal, no mérito,
melhor sorte não lhe assiste.
O Réu insiste nas teses já amplamente superadas pela sentença e pelo
laudo pericial de fls. 482/563, e posteriores esclarecimentos de fls. 586/601, o qual
encontra-se bem embasado e fundamentado, não havendo nenhum elemento nos
autos que o desabone.
Ressalte-se que a sentença analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, encontrando-se alicerçada no laudo pericial elaborado com
imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das
partes, com resposta a todos os quesitos formulados pelas partes e posteriores
críticas a ele formuladas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
12
Ao contrário do que afirmou o Réu, a perita judicial, às fls. 460/461,
esclareceu, detalhadamente, a metodologia por ela utilizada, bem como, os fatores
que seriam considerados na elaboração do laudo pericial:
“A presente análise transcorrerá à luz do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e do Código de Ética Profissional da Ordem dos
Advogados do Brasil, entre outros, especificamente do artigo 36 desse
Diploma, observando que os honorários periciais serão estimados
levando-se em consideração: 1- A relevância, o vulto, a complexidade e
a dificuldade das questões versadas; 2 - O trabalho e o tempo necessário;
3 - A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros
casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; 4- O valor da
causa ,a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante
do serviço profissional; 5 - O caráter da intervenção, conforme se trate
de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; 6 - O lugar da
prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; 7 - A
competência e o renome do profissional; 8 - A praxe do foro sobre
trabalhos análogos”.
Diante de tais circunstâncias, considerando todos os itens acima
elencados e após análise criteriosa e pormenorizada de todos os documentos
relativos a cada um dos processos em que o Autor atuou na defesa dos interesses do
Réu, a expert judicial concluiu que:
“Assim, a estimativa dessa Perita para os honorários advocatícios
devidos pelo Réu em razão dos serviços de advocacia prestados pela
Autora é de R$ 237.012,85 (duzentos e trinta e sete mil, doze reais e
oitenta e cinco centavos), cabendo a V.Exa determinar a data da
correção monetária e da incidência dos juros legais”.

No que tange à alegação de que o laudo pericial não teria considerado os
pagamentos realizados pelo Réu e de que teria apenas considerado a confissão de
dívida de fls. 254/255, deixando de analisar os demais documentos pertinentes, a
expert judicial, nos esclarecimentos prestados às fls. 586/601, concluiu de forma
inequívoca que:
“Pelo que se vê, o inconformismo do Requerido se baseia no fato desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
13
Perita ter utilizado para elaboração de seu laudo, além de outros
documentos, o documento denominado Termo de Composição de
fl.254/255.
Isto porque, segundo o Requerido, tal documento teria sido assinado um
momento de desespero, e levou em consideração valores para a quitação
de todo o serviço contratado.
Inobstante as alegações do Requerido, esta Perita ousa discordar.
Primeiramente, não constou dos autos nenhuma determinação do
MM. Juízo no sentido de que mencionado documento deveria ser
desprezado na Perícia.
Por outro lado, o laudo elaborado não levou em consideração somente
o referido documento, mas toda a documentação juntada pelas partes,
além daqueles entregues diretamente à esta Perita.
Todavia, salvo melhor juízo, não há como negar a existência de tal
documento (Termo de Composição), conforme se verifica do trecho
transcrito do laudo elaborado:
(...)
Desta forma, no entender desta Perita, quisesse o Requerido que a
perícia abrangesse outras documentações (integra dos mais de 40
processos que o Autor atuou defendendo os interesses do Requerido)
deveria ter juntado aos autos ou encaminhado para perícia, o que
não foi feito.
Ainda, diferentemente do que constou na impugnação do Requerido,
esta Perita levou em consideração os valores pagos e devidamente
comprovados, bem como levou em consideração o fato de que alguns
processos não foram finalizados, como se vê dos trechos do laudo
abaixo transcritos:
(...)”
Diante deste cenário, não há como se acolher as alegações formuladas
pelo Réu em sede recursal, mera repetição dos argumentos anteriormente
apresentados, eis que amplamente afastadas por perícia técnica bem fundamentada,
não trazendo o Réu aos autos nenhum elemento novo capaz de infirmar as
conclusões periciais.
Também não há nenhuma justificativa minimamente plausível para a
realização de segunda perícia nos autos, vez que o que se verifica é o inconformismo
do Réu com o resultado do laudo pericial apresentado pela expert judicial.
A corroborar o quanto acima exposto, observe-se que todas as
manifestações apresentadas pelo Réu após a apresentação do laudo pericial,
combatem a conclusão da perícia apresentando os pontos em que, a seu juízo, teria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
14
expert se equivocado.
Pois bem. Essa é realmente a dialética da prova pericial. O perito
apresenta seu laudo, as partes tem a oportunidade de se manifestarem sobre o
mesmo, auxiliadas, em querendo, por assistentes técnicos, e, ao final, o magistrado
avalia a questão, analisando não apenas o laudo do perito nomeado pelo Juízo, mas,
também, os pareceres divergentes ou convergentes.
Foi justamente o que aconteceu no caso em tela.
Aceitar o pleito do Réu para realização de nova perícia seria admitir
absurda situação em que, sempre que um litigante se deparasse com laudo pericial
que trouxesse conclusão contrária a seus interesses, teria ele direito a requerer nova
perícia, até que algum estudo viesse com informações que lhe fossem convenientes.
Nesse sentido, e para afastar entendimentos em contrário, o caput do
artigo 480 do CPC é bastante preciso ao mencionar que o juiz determinará a
realização de nova perícia apenas e tão somente “quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida”, o que não se verificou no caso em tela, em que todos
os pontos que deveriam ser periciados foram devidamente respondidos, ainda que as
conclusões não apontem no mesmo sentido das expectativas do Réu.
Nesse sentido:
“Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para a
convicção
judicial
já
se
encontram
nos autos, mostrando-se
desnecessária a realização de nova perícia. No caso, o trabalho do
experto atende às necessidades do Juízo e a nova perícia, nos termos do
artigo 480 do Código de Processo Civil, só se justifica quando a matéria
não estiver ao Juiz suficientemente esclarecido, o que não é a hipótese
dos autos, quando todos os elementos de convicção já se encontram
presentes”. (Apelação no 1000640-40.2015.8.26.0590, Relator KIOITSI
CHICUTA, 19/03/2018)
Ressalte-se que, no caso em tela, foi oportunizado ao Réu tecer suas
considerações contrárias ao laudo pericial apresentado, para o que o mesmo se
valeu, inclusive, dos trabalhos de assistente técnico.
Assim, após o referido embate de ideias, apresentadas as ponderações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
15
lado a lado, entendeu o magistrado de primeiro grau, dentro da sua livre convicção,
máxime insculpida no artigo 371 do CPC, que as conclusões trazidas pelo perito
judicial melhor retratavam a realidade, julgando desnecessários outros
esclarecimentos da expert, até, porque, não custa recordar, é ele, o magistrado, o
destinatário da prova.
Sobre a alegação de que os serviços não foram finalizados, de que o Réu
teria efetuado parte do pagamento dos valores cobrados e de que houve má prestação
dos serviços, assim se manifestou o MM. Juízo sentenciante:
“Deve ser rechaçado o argumento do requerido de que os serviços não
foram finalizados, uma vez que a renuncia dos mandatos se deu
justamente em virtude do inadimplemento do réu, que deixou de fazer o
pagamento do débito confessado, dando ensejo a aplicação do constante
na cláusula 4a, §1o.
Ademais, conforme bem apontado pela perita, o único contrato firmado
entre as partes que previu o pagamento de percentual da remuneração ao
término do processo foi o aditamento n. 9o, tendo sido, por este motivo,
efetuada a redução proporcional dos valores ali devidos pela i. Perita.
Também não prospera a alegação do réu de que teria efetuado o
pagamento em parte dos valores ora cobrados.
Isto porque, os valores pagos pelo réu foram devidamente computados
pelo autor por ocasião da celebração do instrumento de confissão de
dívida, sendo que a cobrança em tela diz respeito tão só ao percentual
remanescente, o que foi confirmado pela perita na resposta ao quesito n.
4 formulado pelo autor, mediante discriminação pormenorizada dos
valores pagos (fls. 548/549).
Ademais, não há nos autos comprovação de pagamento de montante
superior a título de honorários advocatícios, não se desincumbindo o réu
do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Anoto, a propósito, que
os documentos de fls. 404/409 não apontam qual teria sido a finalidade
dos pagamentos ali realizados (o que, inclusive, devidamente esclarecido
pela perita fls. 594).
Por fim, a perita atestou a qualidade dos serviços advocatícios prestados,
sendo que eventual falha sequer foi objeto de impugnação pelo réu em
momento oportuno, como por ocasião da celebração da confissão do
débito”.
A alegação de que o Autor deve ser condenado a pagar honorários
advocatícios sucumbenciais sobre a diferença entre o valor pedido na inicial (R$
262.462,47) e o valor da condenação (R$ 237.012,85), também não merece
acolhida.
Isto, porque, conforme bem decidiu o MM. Juízo sentenciante, o Autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094162-39.2015.8.26.0100 -Voto no 8890
16
sucumbiu em parte mínima do pedido, aplicando-se ao caso em tela a regra contida
no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo o Réu arcar
com o pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
E, neste ponto específico, é que a decisão de primeiro grau comporta
ligeiro reparo, o que conduz ao provimento do recurso adesivo interposto pelo
Autor.
Razão assiste ao Autor no que tange à impossibilidade de fixação, no
caso em tela, dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
Não se encontram presentes, na hipótese dos autos, os requisitos
exigidos no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, autorizadores da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Trata-se, aqui, de condenação de valor líquido, apurado mediante laudo
pericial consistente, razão pela qual, deve ser aplicada a regra constante do artigo 85,
§2o do Código de Processo Civil, que prevê a incidência do percentual entre 10%
(dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Diante disso, revela-se de rigor a reforma parcial da sentença neste único
ponto, para, mantendo-se a condenação do Réu tal como lançada, condená-lo, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo legal.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator